Tribunal: STF
Processo: RE 1373123
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 33, p. 6):



    “ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. TETO. REMUNERAÇÃO. CUMULAÇÃO. ABATE Havendo cumulação de proventos, estes não podem exceder o valor do teto remuneratório, não sendo o exercício do magistério de procurador da Fazenda Nacional equiparado as regras aplicáveis aos juízes e os membros do Ministério Público.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 35, p. 4).



 O ora Recorrido interpôs simultaneamente Recursos Extraordinário e Especial, sustentando a nulidade do acórdão de origem, por entender que persiste o vício integrativo apontado em aclaratórios, bem como pela alegada ausência de motivação (eDOC 36 e eDOC 37).



 A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o Recurso Especial, e negou seguimento ao Extraordinário, sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Constituição da República (eDOC 41 e eDOC 42).



 Em sede de Agravo Regimental, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo especial e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse suprido o vício interativo suscitado (eDOC 43, pp. 15/16).



 O TRF da 4ª Região, à vista disso, proferiu novo julgamento dos Embargos de Declaração, nos moldes estampados na ementa a seguir (eDOC 46, p. 11):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL IMPOSSBILIDADE. Efeitos infringentes agregados aos embargos de declaração interpostos pelo impetrante, a fim de dar provimento à sua apelação, tendo em vista que, tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo a sua verificação se dar em cada um de seus proventos ou vencimentos de forma isolada.”



    Desse julgado, foram opostos novos aclaratórios, parcialmente acolhidos, para efeito exclusivo de prequestionamento (eDOC 53).



    Nesse cenário, com fundamento com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, a Universidade Federal do Paraná aponta ofensa aos arts. 37, XI e XII, 39, § 1º, e 40, § 11, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que (eDOC 54, pp. 8-19): 



    “(...) o que se infere é que o abate-teto realizado pelo ente público em relação aos proventos de aposentadoria da parte autora pode ser considerado legal e constitucional, na forma das razões recursais apresentadas no agravo de instrumento interposto, sendo que entendimento em sentido contrário nega vigência ao artigo 42, da Lei n°. 8.112/90, artigos l° e 4° da Lei n°. 8.852/94, bem como os artigos 37, XI e X II, 39, §l°, e art. 40, § I l, todos da Constituição Federal.



    [...]



    No caso em tela, a discussão reside em fixação de teto para proventos de aposentadoria cumulados com vencimentos, situação essa que não está sob o abrigo do tema 377, bem como pende de julgamento final pelo STF.



    [...]



    Portanto, nos termos do art. 37, XI e art. 40, § 11, ambos da CF/88, devem ser incluídos e computados, para fins de cálculo do teto constitucional, todos os rendimentos percebidos do órgão público, quer a título individual (aposentadoria) quer a título de dependência (pensão).” (grifos nossos)



    Por sua vez, também com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a União aduz malferimento aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional, alegando, em suma, que “[...] a quantia percebida por um mesmo servidor ou pensionista, globalmente considerada, não pode ultrapassar o teto remuneratório, totalmente descabido que o intérprete crie exceções que desbordam do expressamente estatuído por norma constitucional” (eDOC 55, p. 8).



    Ambos os recursos foram inadmitidos na origem, ao fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Suprema (eDOC 58 e eDOC 59).



    Devolvidos os autos para eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada no julgamento do Tema nº 921 da repercussão geral (eDOC 78), o órgão julgador manteve incólume o acórdão proferido (eDOC 87).



    Em novo juízo de admissibilidade, os recursos foram admitidos (eDOC 99 e eDOC 101).



    Posteriormente, à vista do julgamento do Tema nº 377 da repercussão geral, os autos foram remetidos ao Tribunal de origem, para juízo de adequação (eDOC 139), sendo mantido, mais uma vez, o acórdão, conforme os fundamentos estampados na ementa a seguir (eDOC 181, p. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. TEMA 377 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ADEQUADO.



     1. O STF concluiu o julgamento do Tema 377, firmando tese de caráter vinculante no sentido de que "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384). 



    2. Não restando configurada contrariedade do acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, quanto ao objeto do Tema 377, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.975, não é caso de retratação. 3. Manutenção do resultado do julgamento originalmente proferido”.



    A Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos iuris, manifestou-se nos autos (eDOC 237), opinando pelo parcial provimento dos recursos.



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão aos Recorrentes. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998:



    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37,  § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o  § 11 deste mesmo artigo.



    A par disso, esta Corte, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 612.975, assentou tese vinculante segundo a qual “(n)os casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Tema nº 377; Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 08.09.2017). 



    À vista desse precedente qualificado, a regra do teto remuneratório constitucional, estampada no art. 37, XI, da CRFB, deve ser aplicada de forma individualizada a cada um dos vínculos funcionais licitamente cumulados, em relação ao ingresso nos quadros funcionais anteriores à vigência da EC nº 20/1998, como espelham os julgados deste Supremo Tribunal Federal, assim ementados:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público aposentado. Cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público. Incidência do teto remuneratório. Exceção constitucional em casos de cumulação lícita anterior à emenda constitucional nº 20, de 1998. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática pela qual se deu provimento parcial ao recurso extraordinário de servidor público aposentado, determinando a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 377 do ementário da Repercussão Geral. Na espécie, trata-se de incidência do teto remuneratório constitucional em relação a proventos de aposentadoria acumulados com remuneração de cargo público, considerando-se a exceção prevista para cumulação lícita anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada a cada remuneração quando há cumulação lícita de cargos autorizada pela Constituição e (ii) avaliar se a aplicação do precedente do RE nº 612.975 (Tema RG nº 377) se faz cabível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Primeira Turma do STF confirmou que o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada, considerando cada remuneração separadamente, nas situações de cumulação lícita de proventos e remuneração, quando o novo cargo foi assumido antes da EC nº 20, de 1998. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 377, pois aplicou o teto unificado mesmo em situação de cumulação lícita autorizada pela Constituição. 5. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reforçou que o caso se enquadra na exceção estabelecida pela Constituição, não havendo fundamento para aplicação de teto unificado, uma vez que a cumulação de cargos é lícita e anterior à reforma constitucional. 6. A decisão do STF transitou em julgado, conferindo ao caso caráter imutável à determinação de que o teto remuneratório deve ser considerado de forma individualizada, não havendo possibilidade de aplicação de entendimento diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o teto remuneratório constitucional individualmente a cada remuneração em situações de cumulação lícita de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, quando o segundo ingresso ocorreu antes da EC nº 20, de 1998.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. XI e § 10; art. 40, § 11; EC nº 20, de 1998, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 27.04.2017 (Tema RG nº 377).



    (RE nº 1.102.166 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, j. 09.12.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18.12.2024 PUBLIC 19.12.2024; grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Na situação específica apresentada destes autos, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.504.364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08.10.2024 PUBLIC 09.10.2024; grifei).



    À vista desse panorama normativo e jurisprudencial, conquanto incida a regra do art. 37, XI, da CRFB, de forma isolada em relação ao cargo de professor – por ser cumulável o magistério na atividade –, quanto aos proventos de aposentadoria no cargo de Procurador Autárquico e os subsídios percebidos pelo exercício do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, para efeito de aplicação do teto remuneratório, deve ser considerado o somatório dos valores recebidos, porquanto tais cargos são inacumuláveis, mesmo considerando o regime anterior à EC nº 20/1998.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e 21, § 2º, do RISTF, dou parcial provimento aos Recursos Extraordinários, para determinar a incidência do art. 37, XI, da Constituição da República, tão somente, em relação ao somatório dos proventos percebidos em função da aposentadoria no cargo de Procurador Autárquico e da remuneração percebida pelo exercício do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, nos termos da fundamentação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente